Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO. COMUTAÇÃO. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser preservado o deferimento do benefício da comutação, quando em conformidade com os requisitos legais. Na espécie, não foi constatado deferimento de pedido de comutação anterior, de modo que a concessão do benefício atende ao disposto no artigo 4o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023.